Tribunal: TJBA
Processo: 8015277-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015277-62.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARLEIDE CUNHA DA SILVA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A autora ajuizou demanda pleiteando o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança, sustentando o direito à percepção do piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, com os respectivos reflexos nas verbas remuneratórias. O juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, do Código de Processo Civil. 2. Constatou-se que a sentença cuja execução se pretendia decorre de mandado de segurança individual, impetrado por terceira pessoa, o que inviabiliza a pretensão da apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança ajuizado por terceiro, na qualidade de impetrante individual, por servidora que não integrou a lide. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O mandado de segurança exequendo foi impetrado individualmente por terceira pessoa, de modo que seus efeitos subjetivos restringem-se às partes que integraram o processo. 5. Conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, as sentenças proferidas em mandado de segurança individual não podem ser estendidas a terceiros, ainda que estes possuam identidade de situação fática ou jurídica com o impetrante. 6. Inexistindo título judicial certo, líquido e exigível em favor da apelante, mostra-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito. 7. Ausente qualquer nulidade ou ilegalidade a ser sanada, impõe-se a manutenção da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sem condenação em honorários, nos termos da legislação vigente. Tese de julgamento: "1. A sentença proferida em mandado de segurança individual não produz efeitos em relação a terceiros que não integraram a lide." "2. É inadmissível o cumprimento individual de decisão concessiva em mandado de segurança por servidor estranho à relação processual originária." "3. A ausência de título judicial líquido, certo e exigível impede o prosseguimento da execução fundada em sentença proferida em mandado de segurança individual." Legislação relevante citada: Lei nº 11.738/2008, art. 5º, caput; CPC, arts. 330, III, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 47945/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2017, DJe 10.04.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015277-62.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MARLEIDE CUNHA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.